Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729016-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: HELIO GIL GRACINDO FILHO D E S P A C H O Nos termos do art. 110, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o julgamento do agravo interno não comporta sustentação oral. Confira-se: "Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (...) II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. III - embargos de declaração". Em face do exposto, indefiro o pedido de ID n. 65249198. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator